Tribunal: TJDFT
Processo: 0749817-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0749817-25.2020.8.07.0000 Impetrante (s) MIL CORES TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA. Informante (s) SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Mil Cores Tintas Automotivas Ltda., contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Na inicial, a impetrante diz ser pessoa jurídica de direito privado, optante pelo regime de tributação previsto na Lei Complementar no 123/06. Relata que por força da Lei Distrital no 5.558/15, viu-se obrigada a recolher o diferencial entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, nas operações com mercadoria proveniente de outras unidades federadas. Afirma que a exigência da exação é indevida, pois “ofende, a um só tempo, o tratamento diferenciado estabelecido pela própria Constituição Federal às empresas de pequeno porte, esvaziando indiretamente a Lei Complementar no 123/2006, e gerando uma fenda no Princípio da Capacidade Contributiva, vez que o diferencial de alíquotas não é exigido das demais pessoas jurídicas nessas mesmas circunstâncias” (sic). Destaca que em razão dos “graves vícios que maculam a cobrança do diferencial de alíquota de empresas optantes pelo SIMPLES, a Impetrante não tem outra alternativa senão ingressar com o presente writ de modo a obter provimento jurisdicional que declare, no caso concreto, a ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência sobre ela concretamente realizada, para que ela cesse os pagamentos realizados a título de diferencial de alíquota ao Distrito Federal, reconhecendo ainda o direito ao crédito do ICMS de valores indevidamente recolhidos a título de diferencial de alíquota nos últimos 5 (cinco) anos” (sic). Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Afirma estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar. Com isso, requer o deferimento da tutela de urgência para autorizar a “Impetrante a cessar os recolhimentos do diferencial de alíquota de ICMS ao Distrito Federal, quando a Impetrante realizar a aquisição de mercadoria em operação interestadual, determinando-se, ainda, que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar a cobrança do Diferencial de Alíquota da Impetrante enquanto perdurar a medida liminar”. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem. Postula, ainda, pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 517 da repercussão geral (RE no 970821/RS), no qual se discute “à luz dos artigos 146-A e 155, § 2o, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, da aplicação da metodologia de cálculo denominada diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, em face de possível usurpação de competência da União e do princípio da não-cumulatividade”. A inicial do mandamus veio acompanhada com os documentos de ID 21511328/ 21511334. O feito restou distribuído inicialmente ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual declinou da competência, nos termos da decisão de ID 21511335. É o relatório. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, a impetrante sustenta a ilegalidade da obrigação do recolhimento do diferencial de alíquota relativa ao ICMS, correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual na aquisição das mercadorias destinadas à comercialização. Em que pese a argumentação desenvolvida neste writ, bem como a relevância do tema posto em debate, entendo que o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Sendo assim, requisitem-se, com urgência, as informações ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consoante o artigo 7o, I, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do DF (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT). Ao Ministério Público. Retifique-se a autuação do feito para que constar como impetrante: MIL CORES TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator